Tribunal: STF
Processo: Rcl 63974
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Casa/SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Guarulhos (Processo 1000841-14.2023.5.02.0341), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 16/4/2020, DJe de 1º/7/2020) e no Tema 1.143-RG (RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 3/7/2023).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A r. sentença afastou a competência da justiça comum e determinou que o processo prosseguisse até o trânsito em julgado perante a Justiça do Trabalho, segue abaixo sentença que viola a decisão dessa Corte Suprema, Tema 1143: (doc 6 na íntegra): 



    [...]



    Esta Corte Suprema na apreciação da ADI 3395, interpretou que a expressão ‘relação de trabalho’ utilizada no inciso I do artigo 114 da Constituição Federal não abrange os vínculos de natureza jurídico-estatutária, definindo que as causas dessa natureza são de competência da Justiça Comum: 



    [...]



    Temos que no caso em questão, o servidor público tem uma relação jurídica-administrativa e o caso versa sobra a aplicabilidade de norma prevista no 169, § 1º, I da Constituição Federal, portanto, compete a JUSTIÇA COMUM o julgamento.”



    Ao final, requer no mérito “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000841-40.2023.5.02.0341 que se encontra atualmente na 8ª VARA DO TRABALHO DE Guarulhos– TRT2, São Paulo, São Paulo para declarar a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida na ADI 3.395/DF e TEMA 1143 STF.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020).



    Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG (RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), conforme se extrai da tese fixada: “1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/7/2023.



    No caso, não assiste razão à parte reclamante.



    Trata-se na origem de ação de cumprimento de Sentença em face da Fundação Casa/SP referente a valores retroativos garantidos por sentença normativa proferida nos autos do Dissídio Coletivo 1000684-04.2015.5.02.0000, após consenso entre as partes.



    Como se vê, em que pese o referido dissídio ter se baseado no plano de carreira, cargos e salários, o direito reivindicado encontra-se amparado por título executivo judicial emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, transitado em julgado em 26/2/2018 (consulta site TST).



    Nessas circunstâncias, a presente reclamação é inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. 



    Nessa linha de entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta CORTE: 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO.



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” (Rcl 42.700 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO.



    1. É incabível reclamação em que se alega afronta à autoridade de decisão formalizada posteriormente ao ato atacado. Precedentes.



    2. As alegações de nulidade em intimações na origem não guardam relação com a controvérsia debatida no paradigma invocado.



    3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47.467 ED-AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 8/4/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente